Tribunal: TJMT
Processo: 0007533-80.2003.8.11.0015
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0007533-80.2003.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[COLONIZADORA SINOP S A - CNPJ: 03.488.210/0001-69 (EMBARGANTE), JOSE MIGUEL GARCIA MEDINA - CPF: 626.528.699-49 (ADVOGADO), RAFAEL DE OLIVEIRA GUIMARAES - CPF: 005.838.449-95 (ADVOGADO), VITALE INDUSTRIAL NORTE S/A - CNPJ: 03.538.634/0001-90 (EMBARGADO), LUIZA GURGEL CARDOSO - CPF: 018.917.041-76 (ADVOGADO), DIOGO TADEU DAL AGNOL - CPF: 026.611.099-19 (ADVOGADO), TARSO GONCALVES VIEIRA - CPF: 902.953.581-49 (ADVOGADO), FELIPE COSTA ALBUQUERQUE CAMARGO - CPF: 027.029.431-79 (ADVOGADO), MARIANA BARSAGLIA PIMENTEL - CPF: 075.636.319-50 (ADVOGADO), TATIANA FACCHINI DA SILVA - CPF: 076.002.779-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS ACOLHIDOS

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO COMINATÓRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL.

FATO SUPERVENIENTE. JULGAMENTO DE AÇÃO RESCISÓRIA PELA JUSTIÇA FEDERAL. AFASTAMENTO DA NULIDADE DA MATRÍCULA IMOBILIÁRIA.

OMISSÃO RELEVANTE CONFIGURADA. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES. APELAÇÃO PROVIDA. SENTENÇA REFORMADA.

1.

Os embargos de declaração são cabíveis quando evidenciada omissão relevante no acórdão, notadamente quanto à apreciação de fato superveniente apto a influenciar no resultado do julgamento.

2.

O julgamento de ação rescisória pela Justiça Federal, que restringe os efeitos do incidente de falsidade às partes da demanda originária e afasta a nulidade da matrícula imobiliária, constitui fato novo relevante, nos termos do art. 493 do CPC.

3.

Afastada a nulidade da matrícula e inexistindo cancelamento registral por decisão judicial com eficácia erga omnes, subsistem os efeitos jurídicos do registro imobiliário, nos termos do art. 1.245, § 2o, do Código Civil e do art. 252 da Lei no 6.015/1973.

4.

Insubsistente o fundamento que embasou a extinção do processo por perda superveniente do interesse processual, impõe-se a reforma da sentença.

Teses de julgamento:
“1.

O julgamento superveniente de ação rescisória que afasta a nulidade de matrícula imobiliária e restringe os efeitos do incidente de falsidade às partes do processo originário afasta a alegada perda superveniente do interesse processual; 2. Enquanto não cancelado por decisão judicial com eficácia erga omnes, o registro imobiliário produz plenos efeitos legais, não se configurando impossibilidade jurídica da obrigação de fazer; 3. A omissão quanto à apreciação de fato superveniente essencial autoriza o acolhimento de embargos de declaração com efeitos modificativo”.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
embargos de declaração
opostos por
Colonizadora Sinop S.A.
contra acórdão proferido por esta Terceira Câmara de Direito Privado, que, ao apreciar apelação cível interposta nos autos da
ação cominatória
, manteve a sentença que extinguiu o feito
sem resolução do mérito
, ao fundamento da
perda superveniente do interesse processual
,
em razão de decisão proferida pela Justiça Federal que teria reconhecido a nulidade da matrícula imobiliária originária no 1.717, da qual derivariam os imóveis objetos da demanda.

A decisão embargada rejeitou os aclaratórios anteriormente opostos, sob o entendimento de inexistirem vícios aptos a ensejar a integração do julgado.

Em suas razões recursais, o embargante sustenta a existência de
omissões relevantes no acórdão embargado,
notadamente quanto:
(i)
à impossibilidade de extensão dos efeitos de decisão proferida em outro processo, no qual não figurou como parte a ora embargante, ressaltando que decisões judiciais produzem efeitos apenas
inter partes
;
(ii)
à inexistência de perda superveniente do interesse processual, uma vez que eventual reconhecimento de irregularidade da matrícula originária implicaria, quando muito, necessidade de regularização administrativa, e não a perda do direito de propriedade;
(iii)
à necessidade de apreciação de fato superveniente relevante, consistente no julgamento de
ação rescisória pelo Tribunal Regional Federal da 1a Região
, que teria afastado a nulidade da matrícula no 1.717 e das matrículas dela derivadas, restringindo os efeitos da decisão federal às partes daquele processo específico;
(iv)
à possibilidade de conversão da obrigação de fazer em indenização por perdas e danos, caso se entendesse inviável o cumprimento específico da prestação; e
(v)
à indevida condenação da embargante ao pagamento de ônus sucumbenciais, defendendo a aplicação do princípio da causalidade.

Registra-se que
não foram apresentadas contrarrazões
aos embargos de declaração.

Cumpre consignar, por fim, que os autos retornaram a esta Corte para novo julgamento dos embargos de declaração, em razão do provimento do Recurso Especial no 2.209.682/MT, de relatoria da Ministra Nancy Andrighi (ID n. 314690381), o qual reconheceu a ocorrência de negativa de prestação jurisdicional, anulou o acórdão embargado e determinou novo pronunciamento do Tribunal de origem, com apreciação expressa das teses consideradas omissas, especialmente no que se refere à alegada ausência de perda do interesse processual e à repercussão do fato novo decorrente do julgamento da ação rescisória pela Justiça Federal.

É o relatório.

Cuiabá, 21 de janeiro de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

De início, constato que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade do presente recurso integrativo, razão pela qual dele
conheço.

Inicialmente, mister digressão processual para concatenar os fatos processuais.

Cuida-se, na origem, de ação de obrigação de fazer ajuizada por Colonizadora Sinop S.A., ora embargante, em desfavor de Sinop Agro Química S.A. e outra, por meio da qual objetiva a transferência da propriedade de imóveis constantes de Contrato de Transferência de Controle Acionário e de Contrato de Dação em Pagamento de Imóveis Urbanos e Rurais.

A sentença julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, em razão da perda superveniente do interesse processual. Interposto recurso de apelação pela autora, foi-lhe negado provimento. Contra o acórdão, foram opostos embargos de declaração tanto pela autora quanto pela ré. Os aclaratórios opostos pela autora foram rejeitados, ao passo que os da ré foram acolhidos, a fim de fazer constar a majoração dos honorários advocatícios de sucumbência recursal.

A autora interpôs Recurso Especial n. 2.116.548/MT, que foi provido a fim de reconhecer a ocorrência de negativa de prestação jurisdicional, determinando-se o retorno dos autos a este e. TJMT, afim de que se pronunciasse sobre os fundamentos tidos por omissos. Reapreciados os embargos de declaração pela Corte, rejeitou-se o recurso integrativo. Novos embargos foram opostos pela autora, novamente rejeitados.

Posteriormente, a autora interpôs novo Recurso Especial no 2.209.682/MT, que foi provido para: “a) anular o acórdão que julgou os embargos de declaração opostos pela recorrente; e b) determinar a remessa dos autos ao TJMT, a fim de que este se pronuncie, na esteira do devido processo legal, a respeito dos supracitados pontos tidos por omissos”.

Eis a ementa do acórdão do STJ:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DE VALORES E COMPENSAÇÃO DE DANOS MORAIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PERANTE O TRIBUNAL DE ORIGEM. OMISSÃO APTA, EM TESE, PARA A MODIFICAÇÃO DA CONCLUSÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO.

1. Ação de resolução contratual c/c devolução de valores e compensação de danos morais, em virtude de prejuízos supostamente sofridos em virtude da aquisição de frações imobiliárias hoteleiras.

2. Caracteriza-se a ofensa ao art. 1.022 do CPC nas hipóteses em que o Tribunal de origem, mesmo após a oposição de embargos de declaração, omite-se no exame de questões pertinentes para a resolução da lide.

3. Recurso especial conhecido e provido”
. (REsp n. 2.210.348/RJ, Rel. Min.

Nancy Andrighi, Terceira Turma, J. 18.08.25)

Nesse contexto, vieram os autos conclusos para análise dos embargos de declaração, com vistas à apreciação expressa das teses consideradas omissas, especialmente no que se refere à alegada ausência de perda do interesse processual e à repercussão do fato novo decorrente do julgamento da ação rescisória pela Justiça Federal
.

Pois bem.

A controvérsia central devolvida a julgamento, tanto na apelação quanto nos sucessivos embargos de declaração,
não reside no mérito contratual da obrigação de fazer
, mas sim
na existência — ou não

— de interesse processual superveniente da autora/apelante (Colonizadora Sinop S.A.)
, diante da alegada impossibilidade jurídica de cumprimento da obrigação, fundada na suposta
nulidade da matrícula imobiliária n.o 1.717 do 6o CRI de Cuiabá
, considerada “matriz” das áreas objeto da dação em pagamento.

O acórdão embargado manteve a sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do CPC, sob o fundamento de que haveria
perda superveniente do interesse processual
, em razão de decisão proferida nos autos da Ação de Indenização por Desapropriação Indireta no 0007195-09.1998.4.01.3600, que teria reconhecido a nulidade da matrícula imobiliária no 1.717, considerada matriz dos imóveis objeto da dação em pagamento.

A
ratio decidendi
foi clara ao afirmar que a existência de ordem judicial para cancelamento do registro imobiliário tornaria
juridicamente impossível
a outorga da escritura pública, sendo irrelevante o efetivo cancelamento registral, porquanto nenhum instrumento obrigacional poderia prevalecer contra decisão judicial. Essa premissa é expressamente afirmada no voto condutor da apelação, ao consignar que:

“foi reconhecida a nulidade da matrícula originária de n. 1.717 que deu origem a todas as matrículas aqui discutidas”, sendo “irrelevante tenha sido a matrícula cancelada ou não”, pois “existe ordem para tal cancelamento”.

Ocorre que, após o julgamento da apelação e dos primeiros embargos de declaração, sobreveio fato novo de elevada relevância jurídica: o julgamento da
Ação Rescisória no 1018451-85.2023.4.01.0000
, pelo Tribunal Regional Federal da 1a Região, ajuizada pela própria embargante.

Naquele julgamento, o TRF1 reconheceu, de forma expressa e categórica, que: (i) o incidente de falsidade do título dominial fora suscitado como
questão incidental prejudicial

na ação de desapropriação indireta, e sob a égide do CPC/1973, inexistindo pedido expresso, a resolução da questão prejudicial
não se reveste de coisa julgada
; (ii)

houve violação ao princípio da congruência e aos limites objetivos e subjetivos da coisa julgada.

Em consequência, a decisão rescindente
restringiu os efeitos do incidente de falsidade às partes da demanda originária
, assentando que tal pronunciamento
não acarreta a nulidade da matrícula no 1.717 (matriz) nem das matrículas derivadas, por ausência de efeito
erga omnes
.

Eis o dispositivo do
decisum
:

“Julgo parcialmente procedente a ação rescisória para restringir a resolução do incidente de falsidade às partes da demanda originária, fixando-o como questão incidental,

que obsta apenas o pleito de desapropriação indireta pela parte autora, sem acarretar a nulidade da matrícula n. 1717 (matriz) e das matrículas derivadas, por não ter efeito
erga omnes
.
” ID n. 421904343

Trata-se, portanto, de fato superveniente típico, nos termos do art. 493 do CPC, capaz de
alterar substancialmente o estado de fato e de direito considerado quando do julgamento da apelação
.

Assim, é inegável a repercussão direta da sentença da rescisória sobre o julgamento do recurso de apelação, notadamente a
ratio decidendi
que fundamentou o voto condutor, vez que, a decisão rescindente
remove o único suporte jurídico
que fundamentou a extinção do feito sem resolução do mérito.

Com o afastamento da nulidade da matrícula no 1.717, inexiste decisão judicial válida, dotada de eficácia geral, que impeça a transferência da propriedade ou que torne juridicamente impossível o cumprimento da obrigação de fazer discutida na ação cominatória.

Ao revés, permanecem hígidas as normas que regem o sistema registral imobiliário, segundo as quais:

“Enquanto não se promover, por meio de ação própria, a decretação de invalidade do registro e o respectivo cancelamento, o adquirente continua a ser havido como dono do imóvel”
(art. 1.245, § 2o, do Código Civil),
“O registro, enquanto não cancelado, produz todos os efeitos legais”
(art. 252 da Lei no 6.015/1973).

Dessa forma,
não há falar em perda superveniente do interesse processual
, pois a utilidade e a necessidade da tutela jurisdicional permanecem íntegras.

Diante desse novo cenário, os embargos de declaração merecem ser acolhidos para a correção do vício apontado — no caso, omissão quanto à apreciação de fato superveniente relevante.

Todavia, omissão reconhecida pelo próprio STJ no REsp n.o 2.209.682/MT,

impõe a revisão do desfecho da apelação
, porquanto desapareceu o fundamento jurídico que sustentava a extinção do processo. Reconhecida a inexistência de perda superveniente do interesse processual, a sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito não pode subsistir.

Assim, os embargos de declaração merecem ser acolhidos, com efeitos infringentes, para sanar a omissão quanto à apreciação do fato superveniente, consistente no julgamento da ação rescisória pela Justiça Federal, e, por conseguinte,
dar p
rovimento
do recurso de apelação
, para reformar a sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, a fim de que a demanda prossiga regularmente na origem.

Ante o exposto, ACOLHO os embargos de declaração, com efeitos infringentes.

Cuiabá, 21 de janeiro de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026